Tribunal: STF
Processo: ADI 2079
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-29
Data de publicação: 2004-04-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 12 DA LEI 10789 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EMENDA
PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.
1.      Criação de gratificação - Pró-labore
de Êxito Fiscal. Incorre em vício de inconstitucionalidade formal
(CF, artigos 61, § 1º, II, "a" e "c" e 63, I) a norma jurídica
decorrente de emenda parlamentar em projeto de lei de iniciativa
reservada ao Chefe do Poder Executivo, de que resulte aumento de
despesa. Parâmetro de observância cogente pelos Estados da
Federação, à luz do princípio da simetria. Precedentes.
2.      Ausência
 de prévia dotação orçamentária para o pagamento do benefício
instituído pela norma impugnada. Violação ao artigo 169 da
Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela
Emenda Constitucional 19/98.
        Ação direta de inconstitucionalidade
 julgada procedente.